Tribunal: TJSP
Processo: 1503033-50.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Fernanda Monique de Oliveira contra sentença pela qual foi condenada por furto qualificado, com base no artigo 155, § 4o, incisos II, do Código Penal. A ré foi condenada por subtrair, mediante abuso de confiança, R$ 21.350,00 da vítima Waldomira Rodrigues de Macêdo, sua

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Fernanda Monique de Oliveira contra sentença pela qual foi condenada por furto qualificado, com base no artigo 155, § 4o, incisos II, do Código Penal. A ré foi condenada por subtrair, mediante abuso de confiança, R$ 21.350,00 da vítima Waldomira Rodrigues de Macêdo, sua ex-sogra, utilizando acesso ao aplicativo bancário e senhas da vítima para realizar empréstimos e transferências sem autorização.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se (i) há suficiência de provas para a condenação da apelante, (ii) as penas foram corretamente dosadas, (iii) o regime inicial de cumprimento pode ser abrandado e se (iv) o quantum indenizatório comporta redução.
III. Razões de Decidir: 1. A condenação está amparada por robusto acervo probatório, incluindo boletim de ocorrência, comprovantes de transações e depoimentos que confirmam a autoria e materialidade do delito. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, possui sobrevalor probante em crimes contra o patrimônio. 2. Penas foram corretamente dosadas e não comportam reparo. As circunstâncias e consequências do delito extrapolaram aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal e justificam o acréscimo na pena, considerando o prejuízo elevado à vítima, que recebe benefício assistencial. 3. Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, o valor fixado a título de indenização mínima pelos danos materiais causados está em conformidade com o prejuízo sofrido pela vítima, não havendo insurgência defensiva durante a instrução probatória. A fixação do valor na sentença observou o pedido formal na denúncia, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso II; art. 45, §1o; art. 48; art. 59; art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44.
Código de Processo Penal, art. 387, inciso VI; art. 1.025.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 389.234/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08.10.2013.
STJ, AgRg no REsp n. 1.961.285/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022.